Tribunal: TJMT
Processo: 1034695-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034695-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGANTE), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 021.853.721-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: JOSE MIKHAEL MALUF NETO

EMBARGANTE: JOSE CHARBEL MALOUF

EMBARGANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA

EMBARGADA: MARCAL YUKIO NAKATA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – LAUDO PERICIAL DE IMÓVEL DIVERSO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL NÃO SIGNIFICATIVO – AVALIAÇÃO REALIZADA EM PERÍODO PÓS-PANDEMIA – IMÓVEL JÁ ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que fundamentadamente concluiu pela ausência dos requisitos legais autorizadores de nova avaliação do imóvel penhorado, nos termos do art. 873 do CPC.

3. O laudo pericial de outro apartamento do mesmo edifício, sem demonstração de identidade de características e condições com o bem penhorado, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade da avaliação realizada por Oficial de Justiça.

4. O lapso temporal de aproximadamente três anos entre a avaliação e o pedido de nova diligência avaliativa, por si só, não configura alteração substancial das condições do mercado imobiliário, especialmente considerando que a avaliação foi realizada em período pós-pandemia (18/06/2021), quando o mercado já apresentava aquecimento.

5. A arrematação do imóvel em segunda praça por valor correspondente a mais de 50% do maior anúncio trazido pelos próprios embargantes para justificar a valorização do bem afasta qualquer alegação de prejuízo, constituindo o auto de arrematação já assinado ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC.

6. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSÉ CHARBEL MALOUF e JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes para manter a decisão de primeiro grau que “
deferiu o pedido ao autor para que seja designada data de hasta pública do imóvel matriculado sob no 88.587 (Park Avenue)
” e determinou o prosseguimento da hasta pública (ID 290343851).

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses legais autorizadoras de nova avaliação, bem como a ausência de elementos técnicos e de lapso temporal significativo, quando, na verdade, teriam apresentado laudo pericial judicial de apartamento do mesmo edifício com valor muito superior ao da avaliação questionada.

Argumentam que o artigo 873, incisos II e III, do CPC, não exige conceitos técnicos para admissão de nova avaliação, bastando a verificação de majoração do valor do bem ou fundada dúvida sobre o valor atribuído.

Afirmam que a avaliação contestada foi realizada há três anos, tempo considerável que impõe o reconhecimento da necessidade de nova avaliação.

Alegam que o precedente desta Segunda Câmara de Direito Privado (Agravo de Instrumento no 1007685-92.2022.8.11.0000) decidiu pela necessidade de nova avaliação diante do lapso temporal de dois anos da primeira avaliação.

Ao final, requerem o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de que seja determinada nova avaliação do imóvel penhorado.

Em contrarrazões, o embargado MARÇAL YUKIO NAKATA sustenta a inexistência dos vícios apontados, argumentando que os embargos possuem caráter meramente protelatório. Afirma que o laudo pericial mencionado pelos embargantes foi realizado em apartamento diverso do objeto da lide, não havendo prova de que os imóveis possuem as mesmas características.

Destaca que o imóvel foi avaliado em 18/06/2021, já dentro do período de alta valorização do mercado imobiliário pós-pandemia, e que a alegação genérica de valorização baseada em anúncios de outros imóveis não se adequa à hipótese prevista no inciso II do art. 873 do CPC.

Informa que o imóvel já foi arrematado por ele em segunda praça pelo valor de R$ 528.000,00, correspondente a mais de 50% do valor do maior anúncio trazido pelos embargantes (R$ 1.000.000,00), sendo o auto de arrematação já assinado pelo leiloeiro, arrematante e pelo Juiz.

Requer, por fim, a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela ausência dos requisitos legais que autorizariam a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, nos termos do art. 873 do CPC.

Quanto à alegada omissão referente ao laudo pericial de outro apartamento do mesmo edifício, nota-se que tal documento não se presta a comprovar erro ou inexatidão na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça no imóvel objeto da lide.

Isto porque, como bem destacado nas contrarrazões, não há demonstração de que os imóveis possuem as mesmas características e condições que justificariam idêntica valoração.

Além disso, a avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser invalidada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

No que tange ao lapso temporal entre a avaliação e o pedido de nova diligência avaliativa, o acórdão foi expresso ao consignar que "
não se verificou lapso temporal significativo entre a avaliação e o momento atual que pudesse justificar nova diligência avaliativa
".

Observa-se que a avaliação foi realizada em 18/06/2021, ou seja, há aproximadamente três anos, período que, por si só, não configura alteração substancial das condições do mercado imobiliário a ponto de justificar nova avaliação, especialmente considerando que a avaliação já foi realizada em período pós-pandemia, quando o mercado imobiliário já apresentava aquecimento.

Ademais, o precedente citado pelos embargantes (Agravo de Instrumento no 1007685-92.2022.8.11.0000) não se aplica ao caso concreto, pois, como bem destacado nas contrarrazões, naquele caso específico considerou-se o aquecimento do mercado imobiliário no cenário pós-pandêmico em relação a uma avaliação realizada antes da pandemia, situação diversa da presente.

Logo, conforme informado pelo embargado e não impugnado pelos embargantes, o imóvel já foi arrematado em segunda praça pelo valor de R$ 528.000,00, correspondente a mais de 50% do valor do maior anúncio trazido pelos próprios embargantes para justificar a valorização do imóvel (R$ 1.000.000,00), o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

Destarte, o auto de arrematação já foi assinado pelo leiloeiro, arrematante e pelo magistrado, constituindo ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC, de modo que eventual questionamento quanto à arrematação só seria cabível por ação autônoma, como preceitua o § 4o do referido artigo.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, evidenciando-se o caráter meramente protelatório dos embargos, que visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e obstar o prosseguimento do feito para satisfação do débito exequendo.

Por fim, embora os embargos tenham sido rejeitados, não se vislumbra neles caráter manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, considerando que a parte embargante buscou, ainda que sem razão, o esclarecimento de ponto que entendia omisso no julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025